Tribunal: TJMT
Processo: 1020006-33.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1020006-33.2020.8.11.0000 – COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE.
Impetrante: Graciele Cristina Romero Munhoz
Paciente: Douglas da Silva
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Douglas da Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, porque mantém preso temporariamente o paciente, encarcerado no contexto da “Operação Tremor”, destinada a apurar a suposta prática dos delitos de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e tentativa de homicídio.
Em apertada síntese, a impetrante defende a inidoneidade da fundamentação posta na decisão atacada, porque, a seu sentir, a autoridade apontada como coatora não cuidou de demonstrar, com base em elementos concretos, o efetivo cumprimento dos requisitos autorizadores da medida extrema previstos no art. 1o da Lei n. 7.960/1989.
Acrescenta, nesse viés, que inexistem indícios suficientes de autoria do beneficiário, salientando a fragilidade das informações levantadas no relatório policial, que o insere no contexto das investigações tão somente a partir de uma fotografia em que um sujeito a princípio identificado como sendo o paciente à conta do “porte físico” e do “tom da pele” estaria em uma motocicleta acompanhado de uma mulher. Destaca, no ponto, que a motocicleta identificada sequer pertenceria ao paciente.
Argumenta, nesse particular, que o investigado “estava fora da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT desde o dia 14/07/2020, chegando no dia 20/07/2020, um dia antes da ocorrência do fato criminoso”, sendo, pois, implausível supor que, “chegando em Vila Bela da Ss. Trindade/MT na noite do dia 20/07/2020, tendo apenas o dia 21/07 nesta cidade, tenha tido tempo hábil, após aproximadamente uma semana fora de Vila Bela da Ss. Trindade/MT (período de 14/07 à 20/07), tendo chegado de Cuiabá/MT, entrado em contato com outros indivíduos, e, organizado toda a empreitada criminosa que está sendo investigada”.
Assere que a autoridade de primeiro grau, ao manifestar-se sobre o pedido de revogação da prisão temporária ora debatida, teria afirmado que “surgiram fatos novos sobre as possíveis origens das motocicletas apreendidas”. Ocorre que o processo não é sigiloso e não constam nos autos os aludidos elementos de informação, de modo que haveria, ao aviso da impetrante, violação à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.
Pondera que a prisão temporária já se estende há mais de dois meses, elastério ilegítimo na hipótese, porquanto “o paciente sequer recebeu qualquer intimação da autoridade policial para comparecer na DEPOL e prestar esclarecimento”, ou seja, não haveria diligências investigatórias hábeis a justificar a vigência do claustro.
Sobreleva, ainda, as condições pessoais favoráveis, destacadamente sua primariedade, residência fixa e profissão lícita, que apontam pela inadequação da prisão cautelar na hipótese.
Diante dessas considerações, invocando o princípio da proporcionalidade e da presunção de inocência, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão temporária.
Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
De início, convém destacar que a tese de que não haveria qualquer envolvimento do paciente com as investigações em andamento, bem como sobre o álibi de que ele não estaria na cidade nos dias anteriores ao fato, demanda um acurado exame dos elementos de informação a serem produzidos durante o próprio inquérito e, eventualmente, em instrução probatória em juízo, o que, à evidência, não comporta exame na estreita via do habeas corpus, considerada a sua cognição limitada, sobretudo em sede liminar.
De outro lado, nota-se que, para além da existência dos delitos e a presença de indícios de autoria dos investigados, o juízo de primeira instância houve por bem decretar a prisão temporária ante a imprescindibilidade da medida para a continuidade das investigações, sobretudo pela necessidade de tornar mais claros os elementos coletados no bojo de complexa operação policial, a fim de elucidar a dinâmica fática por completo.
Na ocasião, a autoridade de primeiro grau destacou que “segundo informado pela autoridade policial requerente, as prisões temporárias dos representados seriam necessárias para a complementação das investigações, pois, além de ser crimes de extrema gravidade, consistente em tráfico de drogas e associação para o tráfico, há a necessidade de apuração do crime de homicídio qualificado praticado em desfavor dos agentes de polícia ocorrido no momento da abordagem policial”, o que, ao menos por ora, legitima a manutenção da medida mais gravosa.
Outrossim, não é possível vislumbrar de antemão a propalada inobservância da Súmula Vinculante n. 14/STF, porquanto seu horizonte de projeção franqueia à defesa tão somente o acesso a elementos de prova já documentados. Por “documentados” deve-se compreender as diligências finalizadas ou, se em andamento, cujo acesso não comprometa a eficiência dos expedientes investigatórios.
Não por outro motivo, ao densificar o direito conferido aos advogados de obterem informações sobre investigações de qualquer natureza, a Lei 13.245/2016, ao alterar o Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), positivou, por um lado, a possibilidade de os referidos profissionais examinarem “(...) em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital” (art. 7o, XIV). Por outro lado, contudo, ressalvou que “no caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências”.
Aliás, ao prorrogar a prisão preventiva dos investigados, o juízo a quo assinalou que, conforme informado pela autoridade policial, “ainda restam diversas diligências a serem concluídas, como a finalização dos trabalhos periciais além das diversas informações sigilosas pendentes de análise e apresentação nos autos – interceptações telemáticas -, sendo temerário, portanto, a colocação dos investigados em liberdade em razão da fundada possibilidade de intimidação de testemunhas, destruição de provas ou evasão do distrito de culpa, o que certamente traria óbices aos bons resultados da investigação”.
Assim, não sendo possível verificar, neste momento, que a autoridade de primeiro grau tem ilegitimamente obstado o acesso, pela defesa do paciente, a elementos de informação já documentados; bem como, ao revés, havendo indícios de que se cuidam de diligências em andamento, cumpre presumir a legitimidade dos atos praticados em primeiro grau, máxime porque para fins de concessão da ordem de habeas corpus reclama-se prova pré-constituída do constrangimento ilegal ventilado.
Registre-se, ainda, que as invocadas condições pessoais favoráveis não são elementos suficientes a justificar, isoladamente, a liberdade do paciente, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.
Seja como for, dada a complexidade da hipótese, torna-se fundamental o exame detido dos elementos de cognição coligidos, sobretudo das informações, para então, desde que viável, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando-nos, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão, bem como deverá se manifestar em específico sobre o acesso, pela defesa, aos elementos de convicção documentados.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 08 de outubro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada